Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual)
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se: (i) se a palavra da vítima, firme e reiterada, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade de reconhecimento da forma tentada do crime; e (iii) a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima – ao deitar-se sobre ela, tentar beijá-la e elogiá-la em tom de conotação sexual, sem sua anuência – com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo e relevante valor probatório, sobretudo quando não infirmada por contraprovas ou indícios de má-fé.
5. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ofensa à dignidade sexual da vítima, prescindindo de comprovação específica do sofrimento.
6. O valor arbitrado a título de reparação mínima, fixado em primeiro grau, se mostra proporcional e razoável, compatível com os parâmetros desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.